Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-17.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000735-17.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAKES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 045.340.991-18 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA - CPF: 551.606.201-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2°, II E V E § 2a-A, I DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PENA-BASE MÍNIMO LEGAL E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de aplicação da atenuante da confissão espontânea, se formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2.

MÉRITO
–
2.1.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA ÍNSITA NO ART. 157, V DO CP
– EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIBERDADE DA VÍTIMA RESTRINGIDA POR QUASE 12 HORAS – TEMPO, EM MUITO, SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA SUBTRAÇÃO DA COISA –
2.2.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME

–
3.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
–
PACIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal;

2.
Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, pois além de ter sido um dos agentes que atuou diretamente na subtração da coisa (inclusive empregando arma de fogo) ainda foi o responsável por guardar a vítima em meio a mata fechada quase 12 horas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Makes Nunes de Oliveira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
7 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
18 dias-multa
, pela prática do crime de
Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
, previsto no art. 157, § 2°, II e V e § 2°-A, I do CP.

Neste grau de jurisdição, almeja a exclusão da majorante referente à
restrição de liberdade
da vítima e o reconhecimento da causa de diminuição de pena alusiva à
participação de menor importância
(fls. 184/189).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
ao apelo (fls. 203/215);
igualmente
, em parecer a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue transcrito (fls. 287/294):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR, APROXIMADAMENTE, 10 HORAS. TEMPO CONSIDERADO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA
PENA-BASE MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais
Makes Nunes de Oliveira

requereu, de forma genérica (apenas na parte final)
a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Ocorre que, a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tais pretensões, de modo que esses pedidos não podem ser conhecidos,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva vejo que não padece de manifesta ilegalidade a negativa de recorrer em liberdade.

Tanto é verdade, que,
in casu
, a
autoridade judiciária negativou a culpabilidade do apelante por meio da migração de duas causas de aumento, procedimento o qual é válido, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT.

Ademais, a confissão espontânea foi devidamente reconhecida e seu favor, com o decréscimo de 8 meses de punição, ensejando a readequação da pena intermediária para o
quantum
de 4 anos e04 meses de reclusão.

Dessarte e considerando que ao deixar de apresentar suas razões aos pedidos em questão, o apelante impossibilitou o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desses pleitos, tal como ilustra o julgado transcrito abaixo:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer dos pedidos de
fixação da pena-base no mínimo legal e de aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 17h00min., do dia 9 de fevereiro de 2020, nas imediações da fazenda Bragança, aproximadamente a 3 km da BR 163, na zona rural de Lucas do Rio Verde-MT,
Makes Nunes de Oliveira
, em união de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, agindo mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima, subtraiu, para si ou para outrem, 1 caminhão Volvo FH540 6X4t, cor prata, placas NRZ-2417, avaliado em R$ 292.225,00, 2 semirreboques marca Randon, de cor branca, placas IPL-9367 e IPL9369, avaliados em R$ 56.000,00; 50.340 toneladas de soja avaliada em R$ 85.708,38 de propriedade da
Transportadora Bortolli Ltda
, bem como, 1 rádio PX marca Voyage, 1 televisor 20 polegadas marca Philco, 1 geladeira marca Elby, 1 caixa de ferramentas, 1 facão e roupas masculinas diversas de propriedade da vítima
Alfileno de Jesus Souza Cunha
.

Narra a denúncia que
Alfileno de Jesus Souza Cunha
, após carregar o caminhão supracitado, saiu da fazenda Bragança e entrou em uma estrada vicinal, sendo obrigado a parar para tirar um tronco que obstruía a pista, momento em que
Makes Nunes de Oliveira
de arma em punho e outro indivíduo não identificado o abordaram e anunciaram o assalto.

Na sequência, os agentes do roubo entraram no caminhão levando consigo o ofendido e, após dirigirem por aproximadamente 30 minutos, pararam em uma região de mata na qual colocaram a vítima, tendo
Makes
ali permanecido vigiando-a das 19h00min., até as 5h00min., da manhã seguinte quando um outro comparsa o buscou e o ofendido, já sem vigilância, saiu em busca de socorro.

Após regular instrução processual sobreveio sentença contra a qual
Makes
se insurge buscando a exclusão da majorante referente a restrição de liberdade da vítima e o reconhecimento da causa de diminuição de pena alusiva à
participação de menor importância.

Razão não lhe assiste, explico:

I – O magistrado de primeiro grau justificou a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, consignando que “
a restrição de liberdade da vítima por cerca de doze horas
(
19h as 5h), tempo superior ao necessário para a subtração
”
.

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, é aquela que ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração do bem juridicamente tutelado.

No caso em apreço,
Makes
e um dos comparsas anunciaram o roubo e, já na posse do
caminhão, levaram o ofendido até uma região de mata, o mantendo sob a vigilância de
Makes
por aproximadamente 12 horas, ou seja,

das 19h00min., até as 5h00min., da manhã seguinte, quando um outro comparsa o buscou e o ofendido, já sem vigilância, saiu em busca de socorro.

Nesse contexto, considerando que o apelante e o comparsa subtraíram os pertences da vítima e permaneceram com ela sob seu poder, mediante violência e graves ameaças, mesmo após a consumação do crime de roubo, evidenciado está que a restrição da liberdade da vítima ultrapassou o tempo necessário para o êxito da subtração, não havendo, pois, que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado:

(...) Se o agente que segura as vítimas por tempo que transcende a ação delitiva, deixando-as amarradas e amordaçadas, afigura-se a majorante prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal. (...)” (Ap 23054/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

II
– Prosseguindo, tem-se que, conforme leciona
Rogério Greco
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1°, do CP, por exigir que a participação do agente seja irrelevante para consumação do crime, não abrange os casos de coautoria, confira-se:

"[...] O §1o do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em "participação de menos importância.[...]" (Código Penal Comentado, 10a Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1o de janeiro de 2016, pag. 118).

Especificamente na hipótese versanda a vítima pontuou que o apelante, de arma em punho, foi um dos indivíduos que a abordou, sendo ele, inclusive quem ficou a vigiando na mata enquanto o outro indivíduo se evadia com a
res aliena
, de modo que ele não faz jus ao benefício previsto no art. 29, § 1°, do CP.

Nesse sentido:

(...)
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018). Destaquei.

“(...)
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem auxiliou na fuga, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
. [...].” (TJ/MT,Ap 26879/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 26/04/2017). Destaquei.

III
– Diante do que exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022